Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DESNUTRIÇÃO E SARCOPENIA GRAVES. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM REGIME AMBULATORIAL. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE CLÍNICIA/HOSPITAL OU PROFISSIONAL DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. RN DA ANS No 259/11. REEMBOLSO INTEGRAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC.
2. Não há de se falar em ausência de interesse recursal, se a irresignação da parte recorrente é justamente a obrigação de custear o tratamento nos moldes requeridos pelo apelado.
3. De acordo com a RN da ANS no 259/11, na falta de prestador credenciado, o plano de saúde é obrigado a reembolsar integralmente o valor do tratamento, independentemente de limite ou teto.
4. Não tendo o plano de saúde comprovado que possui em sua rede credenciada, clínica/hospital ou profissional de saúde aptos a realizar a terapia nutricional parenteral, em regime ambulatorial, deve ser mantida a sentença que determinou que a seguradora autorize e custeie o tratamento solicitado pelo médico do segurado, conforme relatório, em instituição credenciada ou em estabelecimento escolhido pelo beneficiário, caso a rede oferecida pelo plano de saúde seja inexistente ou insuficiente.
5. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
8. Apelo não provido.